Tribunal: TJES
Processo: 5016835-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016835-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ARGEMIRO AUGUSTO DE TOLEDO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. PRETENSÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE SALDO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.300 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação indenizatória que rejeitou alegações de suspensão do processo, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, em demanda que objetiva a recomposição de valores vinculados ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo em razão do Tema 1.300 do STJ; (ii) estabelecer se houve indevida inversão do ônus da prova; (iii) determinar se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e se a competência é da Justiça Estadual; (iv) verificar a ocorrência de prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.300 do STJ não se aplica ao caso, pois a controvérsia não envolve a comprovação de lançamentos a débito, mas a recomposição de valores e diferenças de correção.

4.
Não há inversão do ônus da prova, tendo o juízo de origem reafirmado a necessidade de o autor se desincumbir minimamente de seu encargo probatório.

5. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço relacionadas a contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à ausência de aplicação de índices de correção e juros.

6. A controvérsia envolve suposta má gestão da instituição financeira, o que afasta a legitimidade da União e fixa a competência da Justiça Estadual.

7. O termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca do titular acerca dos desfalques na conta vinculada ao PASEP.

8. Não se verifica a prescrição, pois a ação foi ajuizada em prazo inferior ao lapso prescricional contado da ciência dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Tema 1.300 do STJ não se aplica às demandas que tratam da recomposição de saldo do PASEP sem discussão sobre lançamentos a débito.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, fixando-se a competência da Justiça Estadual.

3. A inversão do ônus da prova não se configura quando o magistrado apenas exige o cumprimento do encargo probatório pela parte autora.

4. O prazo prescricional em demandas relativas ao PASEP inicia-se com a ciência inequívoca do titular acerca dos desfalques na conta.

5. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369 e 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.300; STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 150; STJ, REsp n. 1.895.114/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.02.2021, DJe 14.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, ainda, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de ARGEMIRO AUGUSTO DE TOLEDO.

Nas razões recursais de id. 16335871, o agravante sustenta, em síntese, que a) a decisão deve ser reformada para que seja determinada a suspensão do processo em razão do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); b) houve a inversão prematura do ônus da prova, pois o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório; c) há prejuízo processual com a decisão, pois o processo poderá conter atos que venham a ser anulados; e d) o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois é mero depositário dos valores do PASEP, devendo a União Federal ser incluída na lide, o que conduz à competência da Justiça Federal; e) operou-se a prescrição. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 16454468)

Contrarrazões não ofertadas.

Agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. no id. 16882570.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de março de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno e Agravo de Instrumento n. 5016835-08.2025.8.08.0000

Agravante: BANCO DO BRASIL S.A.

Agravado: ARGEMIRO AUGUSTO DE TOLEDO

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de ARGEMIRO AUGUSTO DE TOLEDO.

Nas razões recursais de id. 16335871, o agravante sustenta, em síntese, que a) a decisão deve ser reformada para que seja determinada a suspensão do processo em razão do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); b) houve a inversão prematura do ônus da prova, pois o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório; c) há prejuízo processual com a decisão, pois o processo poderá conter atos que venham a ser anulados; e d) o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois é mero depositário dos valores do PASEP, devendo a União Federal ser incluída na lide, o que conduz à competência da Justiça Federal; e) operou-se a prescrição.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 16454468, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

Ao que se extrai da petição inicial, a pretensão do agravado consiste na correção dos valores do PASEP segundo os índices legais, bem como na restituição das diferenças dos últimos anos, não versando a ação originária sobre o destino dos lançamentos a débito.

O Tema Repetitivo 1.300 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) discute a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista, o que, como visto, não é o caso dos autos, já tendo, inclusive, sido julgado o referido tema.

Da análise da decisão agravada, denota-se que não houve inversão do ônus da prova, tendo o magistrado de 1º grau, inclusive, afirmado que “
sabe-se também que não é devido a aplicação de prova impossível de ser realizada, devendo para tanto o requerente se desincumbir minimamente de tal ônus
.”.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.150, fixou a tese de que "
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
".

No que tange à competência para julgamento da ação originária, “
É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido,
no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de
não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep
.
Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual.
”. (REsp n. 1.895.114/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 14/4/2021.)

Por fim, em relação à prescrição, nos termos do entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 150 STJ, “
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”,
mostrando-se acertada a conclusão do magistrado de 1º grau no sentido de que “
O autor afirma que tomou conhecimento da lesão ao seu direito apenas em 2024, após solicitar e receber os extratos e microfilmagens junto à instituição financeira. A presente ação foi ajuizada em 13/02/2025, não há que se falar na existência de prescrição”.

Por tais razões,
conheço do recurso de agravo de instrumento e a ele nego provimento. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.